Tribunal: TJSP
Processo: 2192847-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de fiscalização de estabelecimentos – Exercícios de 2009 a 2013 – Município de São Paulo - Oposição de exceção de pré-executividade - Alegação de ilegitimidade passiva "ad causam" - Decisão rejeitando a exceção, tendo em vista que a excipiente não é parte no processo - Cabimento – Incontroverso, nos autos, que a agravante não tem legitimidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de fiscalização de estabelecimentos – Exercícios de 2009 a 2013 – Município de São Paulo - Oposição de exceção de pré-executividade - Alegação de ilegitimidade passiva "ad causam" - Decisão rejeitando a exceção, tendo em vista que a excipiente não é parte no processo - Cabimento – Incontroverso, nos autos, que a agravante não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda já que não consta como devedora nas CDAs – Aplicação do artigo 18 do CPC – Aviso AR indevidamente recebido – Art. 338 do CPC inaplicável à espécie – Diligência de Citação a ser refeita - Decisão mantida – Recurso desprovido, com observação..

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192847-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAPEMI
SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31492
Agravo de Instrumento n° 2192847-34.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Capemi Seguradora de Vida e Previdência S/A
Agravada: Prefeitura Municipal de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL Taxa
de fiscalização de estabelecimentos Exercícios de 2009 a 2013
Município de São Paulo - Oposição de exceção de pré-
executividade - Alegação de ilegitimidade passiva “ad causam” -
Decisão rejeitando a exceção, tendo em vista que a excipiente não
é parte no processo - Cabimento Incontroverso, nos autos, que a
agravante não tem legitimidade para figurar no polo passivo da
demanda já que não consta como devedora nas CDAs Aplicação
do artigo 18 do CPC Aviso AR indevidamente recebido Art.
338 do CPC inaplicável à espécie Diligência de Citação a ser
refeita - Decisão mantida Recurso desprovido, com observação..
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, contra a r. decisão de fl. 131, mantida à fl. 136, que rejeitou a
exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante nos autos de exceção fiscal
que lhe move a agravada, com vistas ao recebimento de créditos referentes a Taxas
de Fiscalização de Estabelecimentos (TFE), exercícios de 2009 a 2013, buscando
aquela, neste ensejo, a reforma daquele decisório, em suma, sustentando a
ilegalidade da exação com fulcro da ilegitimidade passiva “ad causam” (fls. 01/09).
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
10/11),
processado sem efeito suspensivo (fl. 139) e respondido (fls. 144/146).
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal para cobrança de Taxa
de Fiscalização de Estabelecimentos, exercícios de 2009 a 2013, ajuizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em face de Capemi Seguradora Sociedade Anônima Capesa, nos termos
das Certidões de Dívida Ativa às fls. 13/17.
A agravante, Capemisa Seguradora de Vida e
Previdência S/A, asseverando que é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da execução fiscal, por ser pessoa jurídica distinta da executada,
requereu a extinção da execução fiscal, por intermédio de exceção de pré-
executividade (fls. 21/24), vendo seu pleito não conhecido pela r. decisão
de fls. 131, mantida à fl. 136, da qual ora se agrava.
A r. decisão impugnada deve ser mantida.
De
início,
cumpre
destacar
que
restou
incontroverso nos autos que a agravante não figura no título executivo
como devedora e assim, efetivamente, não é parte do processo de execução
fiscal, segundo afirmou, no decorrer da exceção de pré-executividade
ofertada e admitiu a municipalidade/agravada em sua defesa recursal.
A prova documental corrobora as alegações das
partes acima mencionadas, pois conforme as CDAs à fls. 13/17, a
devedora e/ou responsável figura como Capemi Seguradora Sociedade
Anônima Capesa, inscrita no CNPJ no 01.556.539/0023-08, enquanto a
agravante denomina-se Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A,
inscrita no CNPJ no 08.602.745/0001-32.
Assim, a exceção da agravante nos limites em
que oferecida só poderia mesmo ser desacolhida, tudo decorrendo do
equivocado recebimento, por parte dela, da respectiva carta de citação,
como se vê à fls. 9, dos autos originários, o que afasta a aplicação do art.
338 do CPC, no momento, pois a execução não foi proposta contra a
agravante, mas sim, em desfavor da empresa indicada, os títulos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executivos e que, segundo consta à fls. 12, ostenta nova denominação e
outro endereço, onde deve se buscar a sua citação.
Ante o exposto, com tal observação, nega-se
provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.
SILVA RUSSO
RELATOR